Tribunal: TJSP
Processo: 0216875-72.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança – Embargos de declaração – Ausência de omissões – Pretendido reexame das matérias – Sede imprópria – Prequestionamento ficto – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0216875-72.2011.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes IBEP-INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES PEDAGOGICAS
LTDA, CONRAD EDITORA EDITORA DO BRASIL LTDA, IBEP GRÁFICA
LTDA e IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDIÇÕES (COMPANHIA
EDITORA NACIONAL), são embargados TKL EMBALAGENS DE LIVROS E
REVISTAS LTDA e KOMODUS LOGÍSTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0216875-72.2011.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Embargantes:
IBEP
INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
EDIÇÕES
PEDAGÓGICAS LTDA E OUTROS.
Embargadas:TKL EMBALAGENS DE LIVRIS E REVISTAS LTDA E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
EMENTA: Prestação de serviços Ação de cobrança
Embargos de declaração
Ausência de omissões

Pretendido reexame das matérias
Sede imprópria

Prequestionamento ficto Rejeição.
VOTO N° 45.331
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto
que negou provimento aos apelos, confirmando a sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de cobrança e improcedente a
reconvenção, relativa a prestação de serviços.
Entende a embargante haver omissões no
decisum. A primeira delas diz respeito à valores desconsiderados pela
perícia mas comprovados por prova testemunhal e documental; teceu
comentários sobre os pontos indicados e pediu o deferimento do efeito
infringente.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0216875-72.2011.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona
Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso
é estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos
em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os
vícios de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou
ainda corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a
decisão ou sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por
um órgão diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de
Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).
No presente caso, não há que se cogitar em
omissão, pois o acórdão embargado enfrentou os temas centrais do apelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0216875-72.2011.8.26.0100/50001 -Voto no
4
isto é, a parcial prestação do serviço e a inexistência de crédito em favor da
ré.
Restou bem salientado no acórdão que:
Nesse passo, ao contrário do sustentado nos apelos,
a sentença, com fundamento na prova pericial, analisou item por item
todas as alegações de ambas as partes, inexistindo qualquer razão
para que se altere o quanto restou ali decidido, observando-se que as
objeções dos apelos não encontram suporte na prova pericial que levou
em conta a documentação apresentada pelas partes e anexadas aos
autos.
Assim sendo, no que toca ao apelo da autora, restou
evidenciado que os serviços não foram prestados a contento, sendo,
portanto, indevido o pagamento na integralidade do montante requerido
consoante postulado no inconformismo recursal.
Por outro lado, quanto a ré sua pretensão
identicamente não comporta acolhida para os fins pretendidos no apelo,
tendo a r. sentença corretamente apontado o valor que ainda se
encontra em aberto, daí não havendo se falar em reforma.
Em verdade, almeja a embargante rediscutir as
razões de decidir explanadas no v. aresto que julgou os apelos com vistas a
um novo exame dos recursos, com análise sob outra ótica que soasse
favorável a seus interesses. No entanto, não é esta a função dos embargos,
que têm natureza integrativa para completar o julgamento que apresentou
alguma falha sanável por mera declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0216875-72.2011.8.26.0100/50001 -Voto no
5
Não se presta à discussão em sede de
declaratórios eventual divergência quanto à interpretação e valoração do
argumentos e provas apresentados pelas partes.
Nesse sentido, inúmeros julgados desta Corte,
dentre os quais destaco:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Utilização de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir
a questão. Inadmissibilidade. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS (ED Cível no 1004623-85.2019.8.26.0047, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. AZUMA NISHI, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão,
Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Honorários e multa
do art. 523 do CPC - Pagamento voluntário realizado no prazo de
quinze dias, previsto no CPC - Indevidos a multa, e os honorários
pretendidos - Questão já apreciadas - Recurso de embargos de
declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões
novas - Embargos rejeitados (ED Cível no 0015092-18.2017.8.26.0068,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Mendes Pereira, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes. Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados (ED Cível no 1002051-94.2018.8.26.017, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0216875-72.2011.8.26.0100/50001 -Voto no
6
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER
INFRINGENTE DA IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS. .- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se
seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (ED Cível
no 1004107-40.2018.8.26.0002, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Adilson de Araujo, j. 04/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
Cível
no
2027469-89.2020.8.26.0000, Rel. Antonio Nascimento, j. 28/04/2020).
Por fim, nem mesmo para fins prequestionatórios
merecia acolhimento o presente recurso, pois os embargos de declaração
não se prestam a tanto na hipótese de inexistência de vícios que demandem
a declaração.
Outrossim, esta Corte vem entendendo pela
possibilidade de prequestionamento ficto, tal como previsto no art. 1.025 do
CPC, isto é, reputam-se rejeitados os argumentos não enfrentados
expressamente e que não se coadunam com a linha de raciocínio e
posicionamento adotado pelo julgador. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
VIOLAÇÃO À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Fundando-se os embargos
de declaração manejados no pressuposto de violação à legislação
infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade
jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0216875-72.2011.8.26.0100/50001 -Voto no
7
PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (ED
Cível 2064193-29.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Renato Sartorelli, j. 27/05/2019).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
1.025
DO
CPC/2015.
"PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição
de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e
se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/2015. 2.- Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios
no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram
incluídos no acórdão impugnado os elementos que a embargante
suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados (ED Cível 1019314-03.2017.8.26.0071, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 24/05/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 147/151, SUSCITADOS PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO, UMA VEZ TIRADOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
PREQUESTIONAMENTO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO
DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS
PRECEDENTES DO
STF,
E
DO
STJ

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
no
2207621-40.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Simões de Vergueiro, j. 12/03/2018).
Desse modo, inexistindo qualquer omissão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0216875-72.2011.8.26.0100/50001 -Voto no
8
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para o improvimento dos apelos, estes embargos declaratórios
não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR